Tribunal: TJBA
Processo: 8001252-48.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001252-48.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ORLANDO DE JESUS LIMA Advogado(s): LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA EXPRESSIVO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC. TEMA 1076/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Orlando de Jesus Lima contra sentença que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão de mérito que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento, pelo Estado da Bahia, do medicamento Rituximabe 500mg para tratamento de Linfoma Não Hodgkin de Células B (CID C-85.9). O ponto controvertido recursal restringe-se à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados por equidade no valor de R$ 1.000,00. O autor requer a aplicação dos percentuais legais sobre o valor da causa, fixado em R$ 144.841,92. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em ação contra a Fazenda Pública, quando o valor da causa é expressivo e o benefício patrimonial é mensurável, em confronto com o entendimento firmado no Tema 1076 do STJ. III. Razões de decidir A legislação processual impõe, como regra, a fixação de honorários com base em percentuais sobre o valor da causa, condenação ou proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC. A exceção prevista no § 8º do mesmo artigo admite o arbitramento por equidade apenas quando o valor da causa for irrisório ou o benefício for inestimável. No caso concreto, o valor da causa — R$ 144.841,92 — é elevado e corresponde ao custo do tratamento médico, sendo plenamente mensurável. O STJ, no julgamento do Tema 1076, fixou entendimento vinculante, vedando a aplicação da equidade nessas hipóteses. Dessa forma, a fixação da verba honorária em R$ 1.000,00 mostra-se incompatível com a sistemática legal e jurisprudencial, impondo-se a sua substituição pelo percentual mínimo previsto na faixa correspondente do art. 85, § 3º, inciso I. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada no capítulo dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: "1. Nas ações em que a Fazenda Pública é parte e o valor da causa é expressivo e o benefício patrimonial é mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais definidos no art. 85, § 3º, do CPC. 2. A fixação por equidade, prevista no § 8º do mesmo artigo, é admitida apenas em hipóteses excepcionais, quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, I, e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; AgInt no REsp 2111662/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 14/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 8001252-48.2024.8.05.0032, de Brumado, em que figuram como apelantes e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença vergastada, tão somente no capítulo referente aos honorários advocatícios de sucumbência, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, tudo de acordo com o voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça